Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708054-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP, VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do bem penhorado nos autos da execução, processo n. 0729286-17.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES, CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA – EPP e VALDENIL CHIANCA RODRIGUES. A parte agravante alega, em síntese, que o veículo penhorado nos autos foi avaliado pelo oficial de justiça em preço inferior ao praticado pelo mercado. Sustenta que a apuração do valor de veículos pela tabela FIPE obedece ao disposto no artigo 871, inciso IV, do CPC, o que dispensa a avaliação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para fixar o valor da avaliação do veículo penhorado de acordo com a tabela FIPE. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos autos da execução ajuizada pelo agravante houve penhora de um veículo caminhão, marca: Mercedes Benz, modelo: Artego 2429, fabricação/modelo: 2013/2013, que foi avaliado pelo oficial de justiça em R$ 180.000,00 (ID 81595466 na origem). A parte agravante apresentou impugnação, sob o argumento de que o valor de mercado do bem encontrado na tabela FIPE é de R$ 262.433,00, razão por que pediu a realização de nova avaliação do veículo. Com efeito, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se procederá à avaliação quando o bem penhorado for veículo automotor cujo preço médio possa ser conhecido em pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados em meios de comunicação. Nesse passo, apesar de não levar em consideração as características particulares de cada veículo, a tabela FIPE é utilizada para comparar o valor de mercado de automóveis e reconhecida como principal índice para negociações desse tipo no país, uma vez que apresenta o preço médio mensal de acordo com parâmetros de marca, modelo e ano de fabricação (Acórdão 1305615, 07055537620188070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, admite-se nova avaliação quando a parte arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (Art. 873, incisos I e II, do CPC). No presente caso, o oficial de justiça avaliador constatou sobre o veículo penhorado que o seu “estado geral de conservação externo é muito bom, sem avarias, aparentemente”, mas estabeleceu o valor do bem em R$ 180.000,00, ou seja, bem inferior àquele indicado na tabela FIPE, qual seja, R$ 262.433,00. Em primeira análise, não se observa motivação específica acerca das características do veículo em análise para justificar a atribuição de valor 30% inferior ao encontrado na tabela FIPE. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque já foi determinada a inclusão do veículo em leilão público, apesar da controvérsia sobre o valor de avaliação do bem. Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator